Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715181-07.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO SALGADO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. STALKING. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o réu condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em concurso material, por duas vezes, contra colegas de trabalho, mediante ligações e mensagens reiteradas com conteúdo sexual e intimidador. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade processual em razão da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os arquivos de mídia e registros telefônicos foram voluntariamente apresentados pelas vítimas e não há indícios de adulteração, sendo válida a prova obtida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A ausência de perícia não compromete a validade dos registros de conversas e ligações, dado que tais elementos estão em conformidade com os depoimentos orais prestados, que se mostraram coerentes e harmônicos. 5. A prova oral – consistente em depoimentos das vítimas e testemunhas – confirma que o réu agiu reiteradamente, com ligações e mensagens de cunho sexual, afetando a integridade psicológica das ofendidas e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade. 6. Os relatos testemunhais reforçam a autoria e a materialidade delitiva, evidenciando o dolo e a reiteração da conduta persecutória. 7. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, com observância das fases legais e correta aplicação do concurso material, sendo adequada a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova, exigindo demonstração de adulteração ou prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. O crime de perseguição configura-se pela reiteração de atos que invadam ou perturbem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, ainda que não haja ameaça física direta. A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, especialmente testemunhais e documentos digitais, é suficiente para fundamentar a condenação. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 147-A, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do crime. Defende, ainda, a ausência de provas de dolo específico; b) artigo 158-A do Código Penal, sustentando quebra de cadeia de custódia e ocorrência de nulidade processual; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a necessidade de se manter a pena base fixada no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 147-A, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco merece seguimento o apelo especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 158-A do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75672428): (...) No caso sob exame, extrai-se que os registros/históricos de ligações, as mídias e mensagens advindas do aplicativo WhatsApp, encaminhadas pelo réu às vítimas foram acostadas ao processo pelas comunicantes, que forneceram, por espontânea vontade, seus aparelhos celulares para os policiais responsáveis pelo registro da ocorrência e pela coleta da prova. Dessa forma, não se pode falar em nulidade da prova em razão da inobservância da cadeia de custódia, seja porque a Defesa não demonstrou qualquer adulteração no processo probatório, seja porque existem nos autos outras provas da prática delitiva, como os depoimentos das vítimas. Além disso, a realização de perícia é desnecessária, no caso, uma vez que os registros/históricos de ligações, as mídias e mensagens advindas do aplicativo WhatsApp juntados ao processo corroboram os depoimentos das ofendidas, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, não havendo indício de adulteração. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que não há nos autos elementos para a fixação da pena base acima do mínimo legal, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, razão pela qual a pena ficou fixada no mínimo legal, (...)”. (ID 75672428). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004